Tribunal: TJPA
Processo: 0807847-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807847-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

AGRAVADO: ISLENI MORENO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSO 001/2017. AGUARDANDO CONVOCAÇÃO. CONTRATADA PARA EXERCER, TEMPORARIAMENTE, O MESMO CARGO A QUAL FOI APROVADA. PREJUÍZO À AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No caso em tela, observa-se que a Agravada fora contratada temporariamente pelo Município, ora Agravante, para exercer o mesmo cargo pleiteado via concurso público, restando claro, portanto, que a remuneração está sendo paga à Agravada pela atividade laboral exercida, sem prejuízo ao Município Recorrente, não havendo possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.

No mais, pontuo que a as verbas salariais do servidor público são sinônimo de verbas alimentícias, eis que com essa remuneração é provido seu sustento e de sua família. Portanto, referir-se à remuneração de servidor possui prioridade alimentícia. Dessa forma, o direito a receber seu salário encontra-se previso no art. 1.012 do CPC como norma autorizadora de cumprimento imediato da sentença.

3.

Importante frisar que não haverá prejuízos à Fazenda Pública, uma vez que esta nomeou a servidora, ora agravada, para exercer o mesmo cargo de forma temporária.

4.

Ainda, corroborando com o parecer ministerial, o presente Agravo de Instrumento não é meio adequado para reformar a decisão recorrida, posto que a medida liminar está alicerçada em cumprimento provisório de sentença, diante do Apelo recebido tão somente no efeito devolutivo, mantido tal efeito pelo Relator daquele recurso, após pedido ofertado pelo Município de Xinguara. Assim sendo, é evidente que a decisão agravada deve ser mantida, aguardando-se o julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença de mérito, objeto do pedido de cumprimento provisório de sentença.

5.

Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por MUNICIPIO DE XINGUARA contra decisão interlocutória
prolatada pelo Juízo da Vara Única de XINGUARA/PA, nos autos da Ação de Obrigação de fazer de nº 0801569-40.2020.8.14.006, o qual deferiu o cumprimento provisório de sentença.

Em síntese, na inicial, a agravada foi aprovada em primeiro lugar no concurso público nº 001/2017, para admissão e cadastro de reserva de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, promovido e executado pela Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara.

Afirma que até a presente data não foi nomeada para tomar posse em seu cargo público, sendo contratada temporariamente pelo Município de Xinguara para exercer o mesmo cargo para o qual foi aprovada.

Relata a existência de vaga e a necessidade imediata de sua convocação. Por essa razão, postulou a concessão de liminar em tutela provisória de urgência, a fim de que o réu proceda a sua nomeação no cargo de agente comunitário de saúde em que foi aprovada no concurso público nº 001/2017.

O pedido liminar foi indeferido e o processo seguiu seu tramite regular, sendo sentenciado, concedendo o pedido da autora.

Irresignado, o Município ingressou com recurso de apelação que foi recebido apenas no efeito devolutivo, motivo pelo qual a agravada requereu o cumprimento de sentença, tendo o Juízo de primeiro grau proferido o seguinte despacho:

“DECISÃO

Determino o apensamento do presente aos autos 0801569-40.2020.8.14.0065.

I - Trata-se de cumprimento provisório de decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos do apenso processo nº 0801569-40.2020.8.14.0065.

II - Intimem-se os requeridos para no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a nomeação e posse da autora, conforme determinado da sentença de ID Num. 59059981 - Pág. 4, sob pena de majoração de multa de 1.000,00 diária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 30 dias.”

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma da decisão, alegando que não houve antecipação de tutela e, portanto, não poderia ser cumprida a sentença imediatamente.

Em Decisão Monocrática de ID. 11213898, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar.

A Agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme informado em Certidão de ID. 12096280.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do referido recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
verifica-se que o Agravante alega que, apesar de não ter sido atribuído o efeito suspensivo ao Apelo em pedido ofertado ao Exmo. Des. Relator, não há motivo para o cumprimento provisório da sentença, na medida que não fora deferida a tutela antecipada, anterior a sentença de mérito, na origem.

Assim, aponta perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pelo que requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para ser reformada a decisão recorrida.

Pois bem. Ao analisar o caso concreto,
observa-se que a Agravada fora contratada temporariamente pelo Município, ora Agravante, para exercer o

mesmo cargo pleiteado via concurso público, restando claro, portanto, que a remuneração está sendo paga à Agravada pela atividade laboral exercida, sem prejuízo ao Município Recorrente, não havendo possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ainda,
pontuo que a as verbas salariais do servidor público são sinônimo de verbas alimentícias, eis que com essa remuneração é provido seu sustento e de sua família. Portanto, referir-se à remuneração de servidor possui prioridade alimentícia.

Dessa forma, o direito a receber seu salário encontra-se previso no art. 1.012 do CPC como norma autorizadora de cumprimento imediato da sentença, conforme pode-se observar da letra de lei
. Confira-se:

“CPC, Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos

imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do

executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser

formulado por requerimento dirigido ao:

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. “

Ademais,
importante frisar que não haverá prejuízos à Fazenda Pública, uma vez que esta nomeou a servidora, ora agravada, para exercer o mesmo cargo de forma temporária
.

Destaco,
ainda, que, corroborando com o parecer ministerial, o presente Agravo de Instrumento não é meio adequado para reformar a decisão recorrida, posto que a medida liminar está alicerçada em cumprimento provisório de sentença, diante do Apelo recebido tão somente no efeito devolutivo, mantido tal efeito pelo Relator daquele recurso, após pedido ofertado pelo Município de Xinguara.

Assim sendo, é evidente que a decisão agravada deve ser mantida, aguardando-se o julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença de mérito, objeto do pedido de cumprimento provisório de sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada, devendo a Agravante proceder a nomeação e posse da agravada, conforme determinado em sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de majoração de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias, até ulterior decisão do Recurso de Apelação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023